Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726909-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por FELIPE DE OLIVEIRA ALVES em face da sentença proferida no ID 51826859 que indeferiu a inicial. Despacho de ID 52042981 intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, já que foi indeferida a gratuidade de justiça em sentença e não houve recurso em face disso, bem como não foi recolhido o preparo na data de interposição da apelação. O apelante peticiona no ID 52403859 afirmando não ter condições de arcar com a gratuidade de justiça, ressalta que o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de requerimento de gratuidade em qualquer momento processual e pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte apelante pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça na inicial e, após determinado que juntasse documentos comprovando a necessidade de tais benefícios, o fez indicando receber pouco mais de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensalmente. Foi proferida sentença no ID 51826859 indeferindo a inicial e o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte. Transcrevo-a: Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso (ID. 163546810), a fim de regularizar a representação processual e indicar com precisão as dívidas sobre as quais pretende declarar a prescrição, quedou-se inerte (ID n.168797701 e 168796232), deixando de atender ao comando judicial e de cumprir as determinações a seu encargo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termo (sic) do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Indefiro, ainda, a gratuidade de justiça, ante a documentação acostada. Custas pelo autor. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se, intimem-se e, oportunamente, arquivem-se os autos. (destaques no original) Em face da sentença foi interposta apelação na qual o autor, ora apelante, afirma ser beneficiário da justiça gratuita e não faz nenhum pedido de reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, indeferida a justiça gratuita em sede de sentença, necessário que se impugne o decisum por meio de apelação. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. No caso, ainda que o apelante tenha interposto apelação, nada foi dito sobre a gratuidade de justiça. Percebe-se, portanto, que a questão foi devidamente analisada, estando acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, o apelante, ao interpor apelação sem insurgir-se em face do indeferimento da gratuidade de justiça, aceitou-o tacitamente, sendo incabível, agora, pleitear novamente a gratuidade, após determinação de recolhimento do preparo em dobro, numa tentativa de irresignar-se em face da sentença por forma transversa. Assim, indefiro o pedido. Dito isso, a apelação não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1699537, 07048459320228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos. (Acórdão 1347332, 07313027020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023 16:00:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador